Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-84.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001689-84.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEZER BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 032.676.211-60 (APELANTE), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMA - CPF: 019.636.931-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAPOSSOLI DA CUNHA - CPF: 622.605.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR PAULINO - CPF: 229.591.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO
ABSOL
UTÓRIO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIA
LIDADE COMPROVADAS –
DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE E
FETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE

–

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando
ser
absolvi
do
do crime previsto no art.
16, § 1º, IV,
da Lei n.
10.826/2003
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram
sua
prisão em flagrante, devendo,
por conta disso,
ser mantida a sua condenação.

R
ecurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Wezer
Benedito dos Santos

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

9ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1001689-84.2022.8.11.0042
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de arma de fogo
com numeração raspada
, previsto no art. 1
6
,
§ 1º, IV
,
da Lei n. 10.826/03
,
à pena de
3
(
três
) anos

de reclusão, no regime aberto,
e

1
0
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Além disso
, no referido
decisum
,
ele
foi absolvido da prática do crime de tráfico de drogas.

O apelante,
na
s
ra
zões constantes no
ID
139102150
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com fulcro no art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
argumentado que
os elementos probatórios
entranhados
nestes autos não indicam que a arma apreendida
era de sua propriedade
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
141692186
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
145400696
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
135945700
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 22h30min, na rua 14, bairro Jardim Umuarama II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WEZER BENEDITO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por
portar

arma de fogo, com numeração suprimida, e munições
, tudo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a
equipe Rotam
90 estava em patrulhamento pela rua 11, no bairro Jardim Umuarama II, quando os agentes desembarcaram da viatura para averiguarem uma situação de tráfico de drogas; na ocasião, dois indivíduos, sendo um deles o ora denunciado, ao perceberem a presença da guarnição no local, foragiram em direção
a
rua 14 do referido bairro.

Então, tendo realizado o acompanhamento, alguns metros
a
frente o denunciado sacou algo de sua cintura, momento em que o soldado Lima visualizou ser uma arma de fogo. Em virtude do risco iminente contra a equipe, foram realizados dois disparos contra o denunciado, que ao ser atingido, caiu ao solo.

Ato contínuo foi acionado o SAMU para prestar socorro ao denunciado, sendo ele encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá,
enquanto que
o outro indivíduo obteve êxito em sua fuga, não sendo mais possível localizá-lo.

Posteriormente, os policiais retornaram ao local onde começou a ocorrência, sendo encontrado no chão, próximo
aonde
estava o denunciado,
18 (dezoito) porções médias de substância análoga a maconha e 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína
.

No local onde o denunciado caiu ao ser atingido, os agentes apreenderam
01 (um) revólver Taurus, calibre .38, sem numeração e carregado com 03 (três) munições
, estando
duas deflagradas
e
uma intacta
.

(...).

Já o laudo pericial n.º 2.3.2022.47003-01, acostado às fls. 51/55-IP, referente ao
revólver da marca Taurus (Forjas Taurus S.A.), modelo 84, calibre nominal .38
Special
(ponto trinta e oito
Special
), com
seu número de série parcialmente suprimido por lixamento
, a 01 (um) cartucho de munição de arma de fogo do calibre nominal .38
Special
, e a 02 (dois) estojos de munição de arma de fogo do calibre nominal .38
Special
, atestou que a arma apresentou funcionamento deficiente de seus mecanismos, mas se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos de seu mecanismo de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros, bem como a munição que se mostrou eficiente para produzir tiro quando testado em arma de fogo compatível.

O denunciado não foi interrogado na delegacia, pois se encontrava internado e sedado no Hospital Municipal de Cuiabá, desta forma, foram nomeadas duas testemunhas que assinaram em seu lugar, o Sr. Valmir Paulino e o Sr. Eduardo
Capossol
(fls. 20/21-IP).

(...).
[...].
Destaques no original

A
materialidade do delito
de porte de arma de uso permitido com numeração raspada ou suprimida
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
o porte da arma de fogo
em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida em juízo, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

A testemunha
ALEXANDRE DA SILVA LIMA
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que aquela região já é conhecida por nossas equipes em razão do tráfico de drogas; Que outras equipes já tinham patrulhado por ali e inclusive receberam denúncias de outros transeuntes que tinham avistado a movimentação (...), que por várias vezes encontramos substancias entorpecentes escondidas por ali, no mato e na beirada do muro (...); Que nesse dia estávamos patrulhando por lá, quando avistamos ele e um colega dele; Que quando ele viu a equipe ele empreendeu fuga e nós começamos o acompanhamento a pé; Que eles fizeram a curva na quadra, em direção
a
rua de baixo, onde tem um matagal; Que inclusive as outras equipes já tinham relatado que era para esse matagal que eles corriam quando viam os policiais (...); Que eu fiz o acompanhamento mais próximo, onde ele virou a rua para descer par ao matagal; Que foi falado para ele parar, o colega dele saiu mais a frente, que então eu vi ele sacando o revólver; Que quando ele sacou o revólver eu já tinha sido verbalizado para ele, já tinha falado para ele parar, já tínhamos dado voz de prisão, falado que era polícia; Que então eu efetuei o disparo devido ao eminente risco para mim e para os meus colegas (...); Que era um revólver (...); Que quando ele caiu a arma ficou ao solo; Que não teve como ele negar que a arma era dele, já que estava do lado (...); Que tinham porções de entorpecente com ele, mas não sei quem encontrou (...); Que tinham pedras de cocaína e maconha (...); Que não foi eu que encontrei o entorpecente (...); Que eu só peguei a arma que estava com ele (...); Que eu me lembre não tinha outra pessoas na rua (...); Que eu peguei essa arma e entreguei para o comandante (...); Que o meu colega me mostrou a droga (...); Que na minha equipe não tinha policial feminina; Que o Patrício estava na minha equipe (...); Que depois houve uma aglomeração de pessoas no local, mas não consigo saber quem estava lá (...); Que eu não conhecia o
Wezer
antes desse fato (...)”
.

A testemunha
ERLON DE PINHO NOVAIS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nós tínhamos conhecimento de que naquela rua e região estava ocorrendo o tráfico de drogas; Que quando nós chegávamos de viatura, eles visualizavam a viatura de longe e não dava tempo de pegar nada; Que sabendo disso paramos a viatura em uma rua paralela, próximo a essa rua; Que entramos no quintal de uma residência que não tinha muro; Que essa residência dava acesso a duas ruas (...); Que no que passamos, eles visualizaram a equipe e saíram correndo em direção a essa rua 14; Que o soldado Lima saiu correndo atrás, que eu fui correr também e pedi para os outros dois fizessem a volta com a viatura (...); Que em determinado momento o soldado Lima percebeu que o
acusado sacou uma arma; Que então o soldado Lima efetuou dois disparos, que ele caiu logo em seguida, próximo a um matagal (...); Que não deu 100 metros de perseguição (...); Que a arma de fogo foi encontrada do lado dele, caída ao chão (...); Que era um revólver, não me recordo que calibre era (...); Que a arma estava municiada (...); Que depois do fato, do disparo e dele ter caído, parte da equipe retornou ao local onde ele estava, que era uma rua próximo ao terreno baldio e foi encontrado o restante da droga; Que tinha uma outra pessoa, eles estavam juntos (...); Que eles correram juntos e depois se separaram (...); Que a droga estava no local onde começou a fuga dele; Que eu acho que tinha só maconha, da cocaína não me recordo; Que foram os outros dois policiais que localizaram a droga (...); Que ele negou e disse que nada era dele (...); Que outro colega nosso lembrou dele de uma situação anterior, na qual já tínhamos conduzido ele com drogas e arma de fogo (...); Que populares começaram a aglomerar depois no local (...); Que se alguém fez vídeo eu não sei (...); Que foram apreendidos dinheiro também, mas me recordo a quantia (...); Que no calor do momento, voltamos e encontramos o entorpecente; Que o posteriormente citado no BO foi ao disparo de arma de fogo” (...)”.

A testemunha
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que no dia eu estava na função de 03, eu ficava atrás do motorista na viatura; Que eu me recordo do local, porque é costumeiro o tráfico de drogas; Que a rua
da
para uma mata (...); Que eu me recordo que desembarcamos em uma rua paralela onde ele estava; Que entramos por dentro de uma vilela; Que um dos ocupantes da viatura, o Soldado Lima, avistou ele empreendendo fuga; Que o soldado Lima foi atrás dele (...); Que eles estavam em dois (...); Que eu consegui verificar dois correndo, um deles pegou para a direita e outro para a esquerda (...); Que eu estava com uma arma longa, então é mais difícil a locomoção; Que o outro soldado que estava na equipe ele conseguiu acompanhar com mais velocidade o suspeito (...); Que eu só fui ter o contato visual após ele estar no chão (...); Que ele foi alvejado por um dos policiais militares (...); Que o local que eles estavam, costumeiramente colocam droga no muro (...); Que nesse local eles ficam encostados do muro; Que eu vi que tinha um volume na cintura quando ele saiu correndo; Que eu percebi um volume na cintura, mas não dava para identificar (...); Que eu não vi ele dispensando nada (...); Que o comandante Pinho, quando estávamos ainda em acompanhamento já gritou que tinha achado a droga (...); Que eu não vi a droga, eu só ouvi ele falando que encontrou a droga (...); Que eu vi a droga e arma de fogo (...); Que eu não consigo recordar qual era a droga (...); Que ele confessou que a droga era dele (...); Que eu vi o volume na cintura e já gritei ‘volume na cintura’ (...); Que eu já vi pessoas naquela região atirando para cima (...); Que eu estava há uns 40 metros dele (...); Que ele saiu correndo e droga ficou no local; Que na hora que ele correu o policial já contou ‘já
ta
aqui’; Que eu olhei para trás e já vi o policial segurando o material; Que então a ocorrência continuou (...); Que eu não me lembro onde o entorpecente foi encontrado; Quem vai saber falar sobre o entorpecente é o soldado Lima, porque ele fez a revista pessoal (...); Que eu não me lembro se tinha droga no corpo dele (...); Que os dois policiais que estavam atrás, o sargento Pinho localizou a droga antes de chegar no suspeito; Que ele já gritou ‘achei, ele dispensou’, mas era quando ele correu (...)”.

A testemunha
ANDERSON ALVES XAVIER
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que deslocamos até o bairro Umuarama, próximo
a
rua 14; Que começamos a entrevistar os moradores ali, alguns moradores informaram que conheciam ele, que ele era usuário de drogas e que já foi preso vendendo entorpecente; Que quando eu fui fazer a visita, eles não moravam mais no bairro, eles tinham ido embora; Que a família do acusado havia ido embora; Que os moradores disseram que a família foi embora com medo de alguma represália; Que eu dei uma olhada no Boletim de Ocorrência (...), da família, eu
efetuei a ligação no
numero
para saber informações (...); Que eu falei com uma moça, Ana Karolina; Que ela disse que realmente havia mudado do bairro Umuarama porque estava sofrendo ameaças e represálias; Que ela não quis passar o endereço nem informações sobre quem estaria fazendo as ameaças, então eu encerrei (...); Que as pessoas no bairro disseram que ele vendia drogas na região inteira (...)”.

O informante
LUIZ FERNANDO DIAS DOS SANTOS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava na companhia do
Wezer
quando aconteceu o fato, eu estava lado a lado dele; Que a Carol estava um pouco
a
frente da gente, que é a esposa dele; Que ele foi na minha casa conversar comigo a respeito de um trabalho que meu pai estava arrumando para ele, porque ele estava desempregado; Que ele foi lá em casa e resolvemos fazer um lanche na mercearia; Que chegando lá estava fechado, então viemos embora; Que a Carol estava na nossa frente; Que vieram dois guris correndo lá em cima e a polícia já virou dando tiro na direção dos guris; Que nós estávamos abaixo de onde esses guris estavam; Que eu chamei eles para voltarmos para minha casa, onde eu estava morando; Que então os policiais já desceram correndo atrás da gente, dando tiro em nossa direção; Que atingiu o Wesley e eu tentei ajudar ele, mas os policiais não deixaram, começaram a me bater e me xingar; Que eles me ameaçaram de morte (...); Que eu fiquei no local, junto (...); Que nenhum de nós dois correu (...); Que tinham dois policiais e depois chegou mais umas oito viaturas da policia (...); Que o Wesley não portava nada (...); Que tinha umas meia hora que ele tinha chegado no bairro; Que ele foi na casa do meu pai, depois saiu de lá e foi na minha casa; Que depois fomos fazer um lanche, mas estava fechado e voltamos (...); Que eu não fugi e não deixei o Wesley na mão, eu permaneci com ele o tempo todo; Que os policiais me ameaçaram de morte e começaram a me bater; Que os policiais desceram com uma bolsa preta e mandaram eu me afastar; Que era uma mochila preta na mão (...); Que o Wesley não estava com arma e nem celular (...); Que não usamos droga (...); Que tem dois ou três anos que eu moro no local; Que eu conheço o
Domini
, porque a polícia pegou ele com o vídeo e bateu nele por causa do vídeo (...); Que bateram nele com um pedaço de pau (...); Que meu irmão recebeu um tiro de borracha no solo (...); Que meu pai recebeu um tapa na cara; Que eles empurraram a minha mãe (...); Que eu vi eles tirando a droga de dentro da viatura (...); Que o menino estava andando na rua no outro dia, os policiais abordaram o menino e mandaram ele destravar o celular, arrancou o celular dele e começou a bater nele; Que eu não sei como a polícia soube do vídeo; Que ele estava andando na rua e foi abordado (advogada fala para o informante falar que ele foi abordado porque ele tinha o vídeo); Que eu não sei como a polícia descobriu que ele tinha o vídeo (...); Que ele foi abordado umas 4h30 ou 5h da tarde (...); Que a polícia descobriu que ele tinha o vídeo porque mandaram ele destravar o celular na hora da abordagem (...); Que ele foi na corregedoria no mesmo dia que os policiais abordagem o
Wezer
; Que no outro dia ele foi abordado pelos policiais, bateram nele e mandaram ele destravar o celular, então ele foi novamente na corregedoria (...); Que ele trabalha no
exercito
(...); Que eu perguntei para as pessoas se algum policial civil foi até lá, eles disseram que não; Que é mentira que o policial civil foi lá (...)”.

A informante
ANA CAROLINA FRANCISCO DE AMORIM
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que estava eu, meu marido
Wezer
e esse rapaz que acabou de sair daqui (...); Que descemos nessa rua onde tem uma lanchonete, mas estava fechada; Que nós estávamos retornando nessa rua, quando passaram dois rapazes correndo e a polícia já veio atirando (...); Que esses rapazes abriram fuga, então foram no
Wezer
atirando; Que nós saímos do local quando escutamos tiros, mas não corremos porque lá estava cheio de lama (...); Que não deixaram eu chegar perto dele (...); Que o tio dele tomou soco na cara, a tia dele foi empurrada; Que
o primo dele, que tem o vídeo que nós gravamos, ele tomou um tiro de borracha na barriga (...); Que eles davam tiros de borracha só porque nós queríamos saber como ele estava (...); Que não moramos naquela rua, já moramos no passado (...); Que moramos lá pouco tempo (...); Que fomos embora por causa de outra ocorrência, onde esses mesmos policiais estavam juntos; Que meu marido foi preso e eu não ia ficar lá sozinha (...); Que os vizinhos falavam que eles passavam lá mesmo com o
Wezer
preso e iluminavam com a lanterna (...); Que eles batem, humilham, dão tiros (...); Que eu gostaria de falar mais uma coisa, ele não apareceu aqui na audiência, mas eu acho que o Sargento da ROTAM Benedito Patrício, ele ameaçou minha mãe, engatilhou a arma na cara da minha mãe, nós fizemos o Boletim de Ocorrência, fizemos representação da Corregedoria e na Delegacia do
Coxipo
, ele era o que mais botava medo nas pessoas (...); Que o
Wezer
não estava armado e não tinha droga (...); Que eu estava na frente dele quando ele foi atingido (...); Que o Benedito Patrício estava no local, junto com a Nayara Monalisa (...); Que já conhecia o Benedito Patrício antes, de uma situação que ele entrou na minha casa, ele sempre agressivo e violento (...); Que eu não vi o Patrício ser ouvido aqui hoje (...) (advogada mais uma vez induz o informante a responder ‘não’); Que eu não vi o rosto dos policiais que foram ouvidos aqui hoje (...)”.

O informante
GLEISON DE OLIVEIRA SANTOS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava em casa e a mulher do
Wezer
chegou lá falando que ele tinha sido baleado; Que eu sai desesperado com ela lá para baixo (...); Que os policiais começaram a atirar bala de borracha na gente, eles xingavam a gente; Que eles deram um tapa no meu pai, empurraram minha madrasta (...); Que eles ficaram violentos com todo mundo (...); Que eles ficaram quase quatro ou cinco horas lá (...); Que
Wezer
foi lá em casa porque ele ia trabalhar com meu pai (...); Que o
Wezer
não tinha arma e nem droga (...)”.

O informante
MIRDO DAMIÃO DOS SANTOS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu tenho interesse no processo (...); Que eu mexo com obras (...); Que eu moro ali há 9 anos, eu conheço o bairro um pouco (...); Que eu
saiu
de casa cedo e só chego a noite (...); Que a ROTAM anda direto lá (...); Que o
Wezer
foi lá em casa para conseguir serviço comigo (...); Que ele saiu para ir comer lanche; Que depois a Carol chegou lá desesperada gritando, falando que ele tinha sido baleado (...); Que os policiais me deram um tapa na minha cara, empurraram minha mulher, deram um tiro de borracha no meu guri; Que eu trabalho de sol a sol (...), agora eles me chamarem de vagabundo (...); Que eu fiz exame de corpo de delito, fiz o Boletim de Ocorrência e fui na Corregedoria (...); Que a minha conhecida lá, me disse que viu o policial mandando o outro matar o
Wezer
, só não fizeram porque ela estava olhando (...); Que ela não quis ser testemunha (...); Que ele não estava com nada, eu apoio a
policia
mas eles tem que trabalhar certinho (...); Que eles disseram que iam exterminar o
Wezer
, eles disseram que iam matar minha família inteira; Que pode até ser um filho meu, se ele fizer errado tem que pagar (...); Que eu vi o Domine, os policiais pegaram ele e espancaram ele; Que eu não sei como os policiais souberam desse vídeo que ele gravou (...); Que eles pegaram ele, mandaram destravar o celular e espancaram ele (...); Que eles mandaram ele falar que tinha tomado um salve do ‘Comando’ (...); Que eles bateram e jogaram o Comando no meio (...); Que a mãe dele achou ele no chão sujo, ele ficou internado vários dias (...); Que essa arma e essa droga ele não estava (...); Que ele só estava com a chave do carro dele, nada mais (...); Que ele tinha acabado de sair da minha casa, por isso eu sei que ele não estava com droga (...); Que se ele tivesse com droga e arma eu não ia defender ele (...); Que vizinho nenhum disse para mim que o policial foi lá (...), se ele foi eu não sei, mas acho que não foi (...); Que ele não morava lá perto de mim, era para o lado do Coxipó (...); Que ele trabalhava no SEMOB, ai
acabou as parcelas do seguro desemprego dele, ai ele foi lá para arrumar serviço, mas foi baleado e aconteceu isso com ele (...)”.

O acusado
WEZER BENEDITO DOS SANTOS
, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava na casa do meu tio; Que eu fui ver um serviço com ele, que era para mim ir na segunda feira; Que nós fomos comer lanche, mas estava fechado; Que nós voltamos e estávamos subindo (...); Que a Carolina estava na frente e eu e o Fernando mais atrás (...); Que o policial já virou e nós corremos; Que ele efetuou um disparo, eu
cai
no chão e o Fernando ficou comigo ali; Que o policial chegou e começou a bater nele (...); Que um policial deu um chute no meu rosto; Que nisso chegou o Erlon Pinho deu um soco no meu rosto e disse que já tinha me prendido da outra vez (...); Que um outro policial para alguém, não sei se é um superior dele, disse que iriam arrumar uma arma para mim (...); Que eles falaram que iam arrumar uma arma e uma droga para colocar, porque eu não tinha nada (...); Que o Benedito Patrício disse que só a arma seria pouco para jogar, então colocaram a droga (...); Que eu vim um policial vindo com uma bolsa (...); Que eu imaginei que ali estava a droga e arma (...); Que a Carolina estava um pouco mais na frente, ela estava junto com a gente sim (...); Que tudo isso foi plantado pela polícia (...); Que eu conhecia o Erlon Pinho e o Benedito Patricio (...); Que eu não morava mais naquela região por medo dos policiais (...); Que eles vivem me ameaçando, onde eu encontrar com eles certeza que eles vão fazer alguma coisa; Que se eu tivesse morrido, ia ter essa arma e essa droga, ia ficar por isso mesmo (...)”.

[...]
.
Destaques no original

Como visto, o apelante
negou a
propriedade do artefato bélico apreendido,
afirmando que os policiais militares teriam “plantado” a arma no cenário dos fatos, forjando toda a dinâmica narrada na denúncia.

No entanto
, não há como dar credibilidade à versão do apelante de que

não
portava a arma de fogo apreendida
, na medida em que
, conforme reproduzido linhas volvidas, os policiais militares
relataram em juízo que
ele

e o colega, ao avistarem a guarnição da Polícia Militar que fazia rondas de rotina no bairro,
puseram
-se a correr, na tentativa de esquivar
em
-se de uma abordagem, oportunidade em que foram acompanhados pelos agentes públicos. Vê-se, ainda, que o policial militar Alexandre Lima conseguiu se aproximar dos então suspeitos e ao dar ordem de parada pode ver quando o
recorrente
sacou a arma que trazia na cintura, tendo, então, efetuado um disparo de arma de fogo para cont
ê-lo
.
Logo,
restou claro

que o
insurgente

portava o artefato bélico
, eis que a arma foi encontrada ao seu lado, quando estava caído ao solo em razão de ter sido alvejado.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação, essa, que não se verifica na espécie
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Wezer

Benedito
d
os Santos
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023